Tribunal: TJDFT
Processo: 0754404-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE A DEFLARAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL QUE DEU CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO TEMPORÁRIA DE ALVOS DA INVESTIGAÇÃO. CETAMINA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITO DE DEBILIDADE EXTREMA POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Discutir em habeas corpus, se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito.
2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de interromper as atividades da suposta associação para o tráfico de drogas.
3. Segundo as investigações policiais, trata-se de supostos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual em larga escala da substância psicotrópica com venda controlada Cetamina – medicamento com indicação de uso veterinário, que, uma vez desidratado, é usado como droga e ganha a denominação “Key” ou “Ketamina” –, indicando a sua comercialização sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos que a suposta associação criminosa envolve inúmeras pessoas, com distribuição bem definida de tarefas e movimentação de elevada quantidade de dinheiro, o que demonstra a gravidade concreta da conduta.
4. O modus operandi da associação criminosa voltada para o crime de tráfico interestadual de drogas demonstra que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
5. Ademais, o paciente ostenta uma recente condenação criminal não transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas interestadual, na qual também foram apreendidas as substâncias metanfetamina e cetamina, recebidas pelos Correios em encomenda vinda do Rio de Janeiro, com o mesmo modus operandi ora em apreço. Na referida ação penal, o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares e monitoramento eletrônico, mas, mesmo assim, voltou a reiterar na prática do crime de tráfico de drogas, não se intimidando com a aplicação da lei penal, o que evidencia a insuficiência das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
6. Não deve ser acolhido o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois, apesar de a documentação juntada indicar que o paciente tenha sido diagnosticado com o vírus HIV e tenha depressão, necessitando de medicações de uso contínuo e acompanhamento médico, não resta comprovado que, no momento atual, o paciente esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, como exige o inciso II do artigo 318 do Código de Processo Penal.
7. De fato, os elementos colacionados aos autos não comprovam a extrema debilidade do paciente por doença grave e tampouco que eventual tratamento médico e medicamentoso não possa ser prestado regularmente dentro do presídio, devendo-se salientar, ainda, que, nos estabelecimentos prisionais, existem equipes de saúde disponíveis e, em caso de urgência, o detento pode ser conduzido ao hospital.
8. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.